Tribunal: TJPA
Processo: 0003185-12.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003185-12.2010.8.14.0008

APELANTE: LUCIMEIRE ROCHA NUNES, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, LUCIMEIRE ROCHA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: direito processual civil. agravo interno. ação de cobrança. fgts. ônus da autora de comprovar o fato constitutivo do direito. não comprovação de labor em períodos específicos. modulação da prescrição aplicada de acordo com a tese firmada em repercussão geral recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao FGTS em períodos específicos, excluindo meses sem comprovação documental do labor. O pedido da agravante envolve o reconhecimento do FGTS para todo o período laborado, alegando distribuição incorreta do ônus da prova.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento monocrático da apelação em desrespeito ao princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se o Município deve responder pelo pagamento de FGTS referente a todo o período alegado pela autora, incluindo períodos não comprovados documentalmente.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando, ao ser submetido ao órgão colegiado, a matéria é integralmente devolvida à apreciação, conforme jurisprudência consolidada.

4. A ausência de documentos comprobatórios do vínculo de trabalho nos períodos não reconhecidos pela sentença faz recair sobre a autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333 do CPC/73 em vigor à época.

5. Sentença que, embora não tenha reconhecido todo o período afirmado pela agravante, aplicou corretamente a modulação estabelecida em repercussão geral.

IV.
Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1697728/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 27.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n. º0003185-12.2010.8.14.0008
- PJE
) interposto por LUCIMEIRE ROCHA NUNES contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento à apelação da agravante, interposta contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela agravante contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a agravante suscita nulidade do julgamento monocrático da apelação, alegando que a relatora não observou o Tema 191 do STF, pois desconsiderou todo o período em que laborou para o Município, argumentando ainda, que uma vez que não foi negada a prestação de serviço, e não comprovado pelo réu qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, presumir-se-á verdadeira a jornada descrita na petição inicial.

Assegura que laborou para o Município pelo período de 20 de março de 2003 até 31 de dezembro de 2007, porém, não possui todos os contracheques do período laboral, ressaltando que o Ente Público não negou a prestação do serviço afirma que a sentença não observou as regras de distribuição do ônus da prova e que incorreu em erro ao não reconhecer seu direito ao FGTS, afirmando que houve prorrogação ilegal do contrato temporário. Alega que o Município não negou a prestação do serviço, sendo do Ente Público o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

Ao final, pede o provimento do recurso para que o Município seja condenado ao pagamento de FGTS referentes a todo o período em que prestou serviços à Municipalidade.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a legalidade do julgamento monocrático, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Agravo Interno, passando a apreciar seu mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO

O Agravo Interno foi interposto com a finalidade de levar ao órgão colegiado o julgamento da apelação do agravante, na qual alega que deve ser reconhecido o direito ao FGTS de todo o período laboral, inclusive, dos períodos não comprovados por meio de prova documental.

A referida tese foi reiterada no presente recurso, que devolveu ao órgão colegiado toda a matéria objeto do apelo, superando, dessa maneira a alegação de violação ao postulado da colegialidade. A jurisprudência corrobora com esse entendimento, para ilustrar colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO FISCAL DA LEI. IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 17, §4° DA LEI Nº 8.429/92. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nas ações civis de improbidade administrativa, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, tendo em vista o que dispõe o art. 17, § 4º, da Lei nº 8429/92. O Órgão Ministerial deve ser intimado de todos os atos processuais, sendo que a ausência de tal providência é causa de nulidade absoluta.

3. Agravo interno não provido.

(STJ- AgInt no REsp 1697728/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Diante disto, rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO

A sentença reconheceu o direito ao FGTS referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2007, março de 2005 a dezembro de 2006, de fevereiro a dezembro de 2004 e abril a dezembro de 2003, deixando de fora os meses março de 2003, janeiro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005 e janeiro de 2007, tendo em vista a ausência de documento comprobatório de labor nesse período.

De acordo com o art.333 do CPC/73, em vigor a época, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Portanto, cabia à autora demonstrar a existência do vínculo dos períodos não reconhecidos na sentença.

Considerando que não apresentou justificativa razoável para modificar a distribuição do ônus probatório, já que não demonstrou que o Município se recusou a disponibilizar os documentos referentes ao seu contrato, não há como acolher a pretensão recursal.

Quanto ao pedido de aplicação da prescrição trintenária, do mesmo modo, não assiste razão à apelante, uma vez que a sentença reconheceu o direito as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, o que revela a aplicação da modulação proposta na repercussão geral.

Assim, o recurso não merece provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024